Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO. MANTIDO O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
I. Caso em exame
Trata-se de reapreciação de acórdão em sede de apelação cível, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de custeio por plano de saúde de medicamento de alta custo por período de tempo indeterminado. A controvérsia recai sobre a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, encontra respaldo nas hipóteses previstas no Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, admitiu a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
4. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível.
5. Mantém-se, portanto, o provimento parcial da apelação, com fixação dos honorários por equidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Rejulgamento mantido. Recurso parcialmente provido.
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando a adoção do valor da causa como base de cálculo implicar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que não se enquadre estritamente nas hipóteses do Tema 1.076/STJ.”
“2. A distinção entre o caso concreto e o Tema 1.076/STJ justifica a aplicação da equidade como critério de fixação dos honorários, quando necessária para evitar distorções na relação processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o; 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 – Recursos Especiais Repetitivos.